Tribunal: STF
Processo: ARE 1394076
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. FORMA DE CÁLCULO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional da 4ª Região, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega o recorrente ser indevida a utilização de períodos rurais sem o pagamento de contribuições para o fim de aumento do coeficiente do salário de benefício. Sustenta que a Emenda Constitucional nº 103/2019 estabelece nova sistemática de cálculo de RMI, o que afasta a aplicação do disposto no art. 50 da Lei nº 8.213/1991. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 195, § 5º, e 201, caput, § 14º, da Lei Maior, e 25 e 26, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 4ª Turma Recursal do Paraná manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido de revisão de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição proporcional, com averbação de tempo de atividade rural. O acórdão está assim fundamentado:



    “[…]



    Decido. 



    1. Recurso do INSS Quanto ao ponto, adoto os termos da sentença como fundamentação de voto na medida em que o recurso repisa os embargos de declaração:



    A menção que se faz na sentença ao art. 50 da LBPS é somente para citação do regramento anterior à vigência da EC 103/2019. 



    Posteriormente, passa-se à análise das alterações constitucionais promovidas, com conclusão de que, no caso do autor, deve ser aplicado, para o cálculo da renda mensal do benefício, o art. 26 da EC 103/2019: 



    Art. 26. § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18; 



    Por fim, entende este Juízo que, ao diferenciar carência e tempo de contribuição, a EC 103/2019 quis atribuir finalidades diversas a esses critérios, de forma que o período de atividade rural do autor deve ser computado como tempo de contribuição, na forma da fundamentação. 



    Ainda na sentença de mérito, restou esclarecido o posicionamento adotado: No caso concreto, a carência de 180 contribuições mensais e o tempo de 15 anos de contribuição, são requisitos mínimos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, na forma da regra transitória do art. 18 da EC n. 103/2019. Por outro lado, cada ano de contribuição que excede o tempo de vinte anos de contribuição, no caso do homem, garante-lhe o acréscimo de dois pontos percentuais no coeficiente de cálculo. Ao contrário da carência, que se refere a efetivo período contributivo, o tempo de contribuição quer dizer o período entre o início e o fim de atividade exercida pelo segurado da Previdência Social. No caso da atividade rural, por força do art. 55, § 2º, da LBPS, a efetiva contribuição é dispensada para o período seja computado como tempo de contribuição, mas esse intervalo não é apto a cumprir a carência. Em razão disso, o tempo de serviço rural da parte autora pode ser computado como tempo de contribuição, para que seja promovida a revisão na aposentadoria por idade que ela está recebendo […]



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 195, § 5º, e 201, caput, § 14º, da Constituição da República e 25 e 26, § 2º, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1216147 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019).



          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 769384 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 05.6.2015).



          “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1157694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.02.2019).



          “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



     



     Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



     Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora